Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. 1.2. Outrossim, há nos autos depoimentos do usuário afirmando a aquisição da droga com o recorrente, além de diversas denúncias anônimas descrevendo o modo de agir do acusado.

2. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.

3. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) diante da reincidência do agente.

4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena corporal imposta, adaptando-se, ainda, a pena pecuniária.